Tribunal: STF
Processo: ARE 1495578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela ABA Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “RESTITUIÇÃO DE ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Mandado de Segurança - Pretensão da impetrante de que seja reconhecido seu direito líquido e certo ao não recolhimento do complemento de ICMS-ST, nos casos em que a base de cálculo presumida for inferior à base de cálculo efetiva, desde o mês de novembro de 2016 - Preliminar de nulidade da sentença afastada - Sentença que concedeu em parte a segurança mantida - Previsão do regime de substituição tributária no art. 150, § 7°, da Constituição Federal e art. 6°, § 1°, da Lei Complementar n° 87/96 - Aplicação do entendimento firmado pelo C. STF no julgamento conjunto das ADIs 2.675 e 2.777 e RE 593.849/MG, apreciando o Tema 201 da repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’ - Também devida a complementação do ICMS-ST pago a menor na situação simetricamente oposta, isto é, quando a base de cálculo efetiva a operação é superior àquela presumida - Restituição e complementação de ICMS-ST decorrem do art. 150, § 7°, da Constituição Federal, e os demais aspectos do imposto estão devidamente previstos em legislação específica (Lei Complementar n° 87/96 e Lei Estadual n° 6.374/89). Recurso desprovido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 150, I, § 7º, e 155, XII, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a diferença entre o valor presumido e o valor real da operação, na sistemática de exigência do ICMS por substituição tributária, é devida tanto na restituição do imposto pelo Estado como em sua complementação pelo contribuinte, nos termos da orientação fixada no julgamento do RE 593.849, Tema 201 da repercussão geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1.347.930-AgR, de Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. [...] 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.333.227-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.01.2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente